Tribunal: TJMT
Processo: 1014873-23.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014873-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA - CPF: 698.962.591-00 (APELADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CRUZAMENTO DE LINHAS – PROBLEMA NUNCA SOLUCIONADO PELA OPERADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 14, §1º, I a III, do CDC, a responsabilidade das empresas de telefonia
é objetiva, e, assim sendo, diante da efetiva demonstração de falta de solução injustificada do serviço prestado
, a empresa deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 1014873-23.2016.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – CUIABÁ/MT

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLARO S.A. (sucessora de NET CUIABÁ – NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A.) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Morais
” (Número Único 1014873-23.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por CLAUDIA REGINA BRANDAO GARCIA, julgou o pedido procedente, primeiramente para determinar que a requerida solucione o problema de “linhas cruzadas” na linha da autora, e depois para condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; a r. sentença condenou a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. fls. 98/99).

A apelante alega, preliminarmente, que a ação perdeu o objeto, já que a autora cancelou a relação contratual que possuía com a Claro.

No mérito, diz que a cópia dos protocolos a que se refere o Id. nº 6698844 demonstra que a autora nunca entrou em contato com a requerida para reclamar do problema de “linha cruzada”; diz, também, que a recorrida esperou cerca de 3 anos para ingressar com a ação no único objetivo de se beneficiar monetariamente às custas do Judiciário.

Alega, por fim, que os fatos narrados não configuram dano moral, mas mero aborrecimento, descabendo, assim, a condenação indenizatória que lhe foi imposta.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido inicial; alternativamente, pede a redução do valor da indenização (cf. id. 47121998).

A apelada ofertou contrarrazões, combatendo as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. id.

47122002).

É o relatório.

I
nclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora expõe que, desde abril/2014, o serviço de telefonia contratado vem sendo prestado com defeito, comprometido pelo vício denominado de “cruzamento de linhas”, ou seja, sempre que ela retira o telefone do gancho para fazer uma ligação, escuta várias pessoas conversando, dificultando, assim, a realização perfeita e útil de suas chamadas, afetando, inclusive, o trabalho de seu marido, razão pela qual registrou 7 protocolos de reclamação perante o Procon, o que não foi suficiente para que a Claro solucionasse o problema.

A autora apresentou cópia do documento de todas as etapas do atendimento realizado no Procon, ocorridas nos dias 08/05/2015, 12/05/2015 e 15/06/2015 (cf. ID. 47121953).

A autora reconhece a perda do objeto referente ao pedido de conserto da linha telefônica, eis que realmente cancelou o respectivo contrato, mas como ainda subsiste o problema do cabimento da indenização por dano moral, o presente julgamento abordará apenas o problema da indenização.

A sentença condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais porque, segundo a MMª juíza, a Claro não provou a inocorrência de falha na prestação do serviço de telefonia contratado pela autora, entendendo que, no caso, a prestação defeituosa do serviço
“atingiu a privacidade das chamadas telefônicas recebidas/realizadas pela autora, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano da vida em sociedade”.

A apelante reafirma que não consta dos registros de seu sistema qualquer reclamação de cruzamento de linhas por parte da autora, mas os elementos apresentados pela Claro para sustentar essa negativa são unilaterais e insuficientes, principalmente porque consta dos autos que a autora compareceu por diversas vezes no Procon para registrar queixa contra a Claro, e que a apelante se comprometeu a enviar um funcionário para solucionar o problema, o que jamais chegou a ocorrer.

Não há dúvida de que o cruzamento de linhas telefônicas, por si só, não configura dano moral indenizável, porém,

considerando que o art. 14, §1º, I a III, do CDC prevê que a responsabilidade da apelante é objetiva, a inexecução injustificada do reparo desse ou de qualquer outro tipo semelhante de problema, cuja ocorrência realmente frustra, deprecia e afeta a paz do consumidor, não pode ser classificada como fato gerador de mero dissabor; na verdade, configura, sim, dano moral indenizável.

A fixação do valor da indenização, por sua vez, se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, o autor nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, pessoa física qualificada como estudante, e do outro, Companhia telefônica de grande porte), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos.

Neste caso, o valor de R$ 6.000,00 arbitrado pela r. sentença é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade de indenização por dano moral, devendo ser mantido porque fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC/2015 majoro para 20% o percentual dos honorários advocatícios fixados.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020